Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL DE NATUREZA PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESSALVA JÁ REALIZADA PELA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, devido ao segurado quando consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, com redução parcial e definitiva da capacidade laboral, como dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.095.523/SP, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, Tema 22, consolidou o entendimento de que o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente, nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.
3. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social.
4. Uma vez que a sentença recorrida ressalvou a percepção de parcelas prescritas em sua fundamentação, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito suscitada.
5. Apelação cível conhecida e não provida.